Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012688-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ARMANDO DE MEIRA GARCIA - CPF: 597.371.319-91 (ADVOGADO), MARINO MANGANARO - CPF: 146.958.478-68 (AGRAVANTE), STELA ROSA AMARAL GONÇALVES (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012688-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARINO MANGANARO

AGRAVADO: STELA ROSA AMARAL GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DO
DECISUM -
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 334 DO CPC – REDESIGNAÇÃO A PEDIDO DO EXECUTADO – NOVA INTIMAÇÃO REALIZADA 17 DIAS ANTES DO ATO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA NO ESTADO DE SÃO PAULO – NÃO RECEBIMENTO NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o prazo para intimação de audiência de conciliação foi observado na primeira designação e o executado pleiteou nova data para o ato e o pedido foi deferido, não cabe alegar a nulidade da sentença, pois apenas a segunda intimação ocorreu com 17 dias de antecedência.

Não impugnada a decisão que reconheceu a intempestividade da contestação e não suscitada a incompetência do juízo durante a tramitação da lide ou na via recursal, incide a preclusão.

Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012688-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARINO MANGANARO

AGRAVADA: STELA ROSA AMARAL GONÇALVES

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012688-96.2020.8.11.0000 de decisão da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em
Cumprimento de Sentença
proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega nulidade da sentença porque não respeitada a exigência do art. 334 do CPC de que a audiência de conciliação ou mediação seja designada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
.

Afirma a incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de que os títulos de crédito em discussão são cheques e portanto aplicável o art. 889 do CC.

Aduz que apresentou a contestação na Comarca de Presidente Prudente, conforme autoriza o art. 340 do CPC, e teria inclusive arguido essa matéria (incompetência), mas a peça processual não foi recebida pela Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, o que levou à declaração de intempestividade.

Efeito suspensivo indeferido no id 47202494.

Na contraminuta a agravada pugna pelo não provimento do Recurso e pela condenação do agravante por litigância de má-fé (id 48462470 – pág. 01/16).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012688-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARINO MANGANARO

AGRAVADO: STELA ROSA AMARAL GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante ingressou com Exceção de Pré-Executividade em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob a alegação de nulidade do
decisum
em razão da audiência de conciliação ter sido designada sem observância ao prazo de antecedência de 20 dias, previsto no art. 334 do CPC, além de incompetência do juízo e tempestividade da contestação apresentada na Comarca de Presidente Prudente-SP, como autoriza o art. 340 do CPC.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à Execução foi indeferido e, ao final, rejeitada a Exceção.

No que tange ao primeiro argumento, o juízo
a quo
corretamente consignou:

“(...)

verifica-se que foi designada audiência de conciliação para o dia 08.05.2019, tendo o requerido sido citado em
05.04.2019
(id. 19650985), ou seja, um mês antes da audiência, contudo no dia 07.05.2019 o advogado constituído pelo requerido peticionou nos autos solicitando a redesignação da audiência, o que foi acolhido por este juízo, sendo o ato postergado para o dia 27.05.2019 (id. 19919831).

Dessa decisão de redesignação o patrono da parte executada foi intimado no dia 10.05.2019, ou seja, 17 dias antes da audiência, o que, segundo o executado, constituiria nulidade processual por ofensa ao art. 334 do CPC.

Malgrado as ilações do executado, não se pode afirmar categoricamente que houve desrespeito ao art. 334 do CPC, porquanto o executado/requerido foi devidamente
citado
com antecedência mínima de 20 dias da primeira audiência de conciliação designada nos autos, sendo, assim, atingindo o objetivo da norma legal.

Já tendo sido conferido o prazo mínimo de antecedência, não haveria motivos para se respeitar o mesmo prazo quando da designação de nova data de audiência, notadamente porque ambas as partes já estavam devidamente assistidas por advogados.

De qualquer forma, observo que nenhum prejuízo efetivo a alegada nulidade da audiência trouxe ao executado/requerido.

Sobre esse aspecto discorre Fredie Didier Junior que a invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjunção do defeito do ato processo (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief)[2].

Assim, conquanto o executado postule pela nulidade da sentença em virtude da inobservância do prazo de antecedência de 20 dias não elencou os prejuízos sofridos. Aliás, entre a publicação da decisão de redesignação da audiência e a sua efetiva realização transcorreram 17 dias, tempo suficiente para que o executado adotasse as providências que entendia cabível nesse interregno.

Inexistindo fatos e provas demonstradas da alegada nulidade, o seu acolhimento se mostra prejudicado. (...)”

Portanto, se o prazo foi respeitado na primeira designação, o executado postulou nova data da audiência, o que foi deferido, e omitiu esse fato, é descabida a alegação de nulidade da sentença, até porque apenas a segunda intimação é que ocorreu com 17 dias de antecedência.

No tocante à incompetência do juízo, o agravante sustenta que a discussão teve origem nos cheques protestados, cuja suposta emitente negou as assinaturas. Aduz que, não havendo relação consumerista, prevalece a regra do art. 889 do CC e a do art. 2º, I, da Lei do Cheque.

A ação originária consistia numa Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e o ora agravante, réu na lide, não suscitou a incompetência do juízo durante a sua tramitação e nem recorreu da sentença. Logo, operou-se a preclusão.

Ademais, não se trata de competência absoluta, mas relativa, que não provoca nulidade.

Para ilustrar:

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE FORO. Nulidade. Não ocorrência. Incompetência territorial não dá ensejo à anulação de atos processuais decisórios. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Não realização. Nulidade. Não configuração. Ausência de obrigatoriedade na sua designação, pois as partes podem se compor a qualquer tempo, sem necessidade de intervenção do juízo para tal fim. (...) Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.
(TJ-SP 10058516320168260609 SP 1005851-63.2016.8.26.0609, Relator: Jairo Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 05/12/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2017)

Quanto à apresentação da contestação na Comarca de Presidente Prudente, não recebida pela Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande e depois declarada intempestiva, vê-se que o agravante tinha advogado constituído nos autos mas não a impugnou no tempo e forma estabelecidos na lei. Dessa maneira, está preclusa a questão.

No que concerne ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, indefiro-o, pois não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

O ato de buscar o reconhecimento do direito é pura expressão do princípio do acesso à justiça, além de não estar demonstrado prejuízo processual à parte adversa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CLÁUSULAS ABUSIVAS E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – DESISTÊNCIA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS PELO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS POSTULADA EM CONTRARRAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIA INADEQUADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - PEDIDO ANALISADO E REJEITADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível a aplicação da penalidade.

As contrarrazões de embargos de declaração não constituem meio adequado para postular a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

(N.U 1009657-64.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PEDIDO DE PROTESTO JUDICIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO CPC - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS AUTORES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO – DOLO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDUTAS DO ARTIGO 80 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em ação declaratória, em regra, o valor da causa precisa se amoldar ao valor econômico do negócio jurídico cuja validade se quer afirmar ou contestar (inteligência do artigo 292, II, do CPC).

A mera pretensão de discutir questões jurídicas, ainda que com a apresentação de teses equivocadas não configura litigância de má-fé, que exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, não constatado no caso em exame.

(N.U 0000695-70.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020